Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a restituir ao autor o montante de R$ 9.475,08 (nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos) e a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2) O recorrente, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva da ré Visa, bandeira do cartão. No mérito, argumenta que as compras questionadas foram realizadas com o fornecimento dos dados do cartão (numeração do plástico, data de vencimento e código de segurança) ao estabelecimento comercial. Aduz que o recorrido agiu sem dever de cuidado com os seus dados bancários, fato que caracteriza a culpa exclusiva do consumidor. Afirma que não praticou conduta lesiva ou qualquer ato ilícito, que não houve ofensa a dignidade ou imagem do recorrido, inexistindo dano moral a ser indenizado. Sustenta que os juros de mora, em relação ao dano material, devem incidir a partir da citação. Recurso próprio, tempestivo (ID 37568169) e com custas devidamente recolhidas (IDs 37568172 e 37568173).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 37568180).
4) A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Visa e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a ela.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
6) No caso, as compras foram devidamente contestadas e o banco não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que a alegação de que as compras teriam sido realizadas mediante a informação dos dados do cartão de crédito do recorrido, por si só, não se mostra capaz de comprovar sua culpa exclusiva, sobretudo quando a própria instituição financeira é contraditória quanto a forma como se deram tais compras, afirmando em um momento que por meio de cartão físico, com chip, e em outro, que por meio digital. Com efeito, o banco tinha meios para verificar a existência de possível fraude com o cartão do autor, considerando, inclusive, o fato de as transações fugirem completamente ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo recorrido, conforme se depreende das faturas de IDs 37568114 e 37568115. A instituição acatou as transações e não adotou qualquer conduta no sentido de evitar eventuais danos, fato que comprova a falha nos sistemas de segurança do banco e, consequentemente, o defeito na prestação de serviço. Em relação aos juros de mora, ao contrário do alegado pelo recorrente, o encargo foi devidamente fixado a partir da citação, conforme consta na sentença recorrida.
7) Nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, o recorrente impôs ao recorrido a cobrança de valores referentes às compras contestadas, fato que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Ademais, agiu com descaso e desídia, quando se esquivou de solucionar a questão na esfera administrativa. Assim, ante a conduta do recorrente, resta configurado o dano moral. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.